Tribunal: TJDFT
Processo: 0061748-20.2007.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0061748-20.2007.8.07.0001 APELANTE: BANCO ABN AMRO REAL S.A. APELADO: GERALDO MAGELA MONTEIRO SANCHES DESPACHO Concedo o prazo de 30 dias (id 56100071) para a manifestação sobre a proposta de acordo de id 53817552. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 04/03/2024. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR